Tribunal: TJDFT
Processo: 0723132-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Órgão : PRIMEIRA TURMA CRIMINAL Classe : APELAÇÃO CRIMINAL - ApCri Apelante(s) Apelante : : 0723132-12.2019.8.07.0001 Jefferson Alves Santos e João Marcos Alves Santos Apelado(s) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO D E S P A C H O Em face da petição (ID no 155007141), intimem-se os advogados Edson Nunes Batista, OAB/DF 58.156, e Jeamison Carvalho de Moura, OAB/DF 59.580, para que comprovem a notificação do acusado João Marcos Alves Santos a respeito da renúncia dos poderes a ele conferidos. Os advogados também deverão ser cientificados de que são os representantes do acusado durante os 10 (dez) dias seguintes à renúncia, para evitar prejuízo ao apelante, em conformidade com o art. 112 do Código de Processo Civil c/c art. 3°-B do Código de Processo Penal e art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.906/1994. Com a vinda da notificação aos autos, intime-se pessoalmente o acusado João Marcos Alves Santos para que, no prazo de 10 (dez) dias, constitua novo advogado, devendo constar no Mandado de Intimação que o silêncio do apelante importará na nomeação de Defensor Público para patrocinar sua defesa. Intimações necessárias. Brasília, 02 de junho de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator